Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-81.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar o pagamento dos valores devidos à credora MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO, intime-se a credora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer a esta Coordenadoria qual o nome do advogado que a representa no presente precatório, vez que, conforme decisão de ID 10711925, foi indeferido o pedido formulado pelos advogados Nadmir Kayser de Oliveira (OAB/DF 15.312), Veranice Bianchini de Oliveira (OAB/DF 26.448) e Filipe Bianchini de Oliveira (OAB/DF 36.356) para que os alvarás fossem expedidos em seus nomes (ID 10730658), bem como porque há o advogado Rodrigo Alves do Nascimento (OAB/DF 36.660), com procuração acostada no ID 10461113, datada de 23/7/2019, e o escritório Kayser Advogados com procuração outorgada pela credora, datada de 12/9/2019, com poderes de receber alvarás de levantamento. Esclarecida a questão acerca da representação legal, retornem os autos conclusos ao gabinete, para prosseguimento do feito. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama para que informe se os valores da superpreferência constitucional devidos à credora MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO (limite de cinquenta salários mínimos) podem ser levantados por sua curadora ou se deverão ser transferidos para uma conta judicial vinculada ao processo no 3170/96. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios